Tribunal: STF
Processo: Rcl 64341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Em 9.12.2023, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda. contra sentença do juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 0100307-67.2022.5.01.0056, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (doc. 17).



    Essa decisão transitou em julgado em 17.2.2024 (doc. 25).



    2. Em 14.5.2024, pela Petição/STF n. 55.692/2024, Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda. informa que “o Juízo da 56ª Vara do Trabalho proferiu nova decisão não observando as determinações deste Excelso Tribunal” (fl. 1, doc. 26). 



    Sustenta que “os valores que o Sr. Roberto alega receber ‘por fora’ são os relativos ao contrato de prestação de serviços firmado com sua pessoa jurídica, valores quitados através de notas fiscais por ele mesmo juntadas aos autos da reclamação trabalhista” (fl. 4, doc. 26).



    Requer “seja expedida nova determinação para que o Juízo da 56ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região decida com base no entendimento dessa Corte Suprema, pois não se pode permitir a integração de valores quitados pela prestação de serviços legítima e legal firmada entre empresa contratada e empresa contratante e, principalmente, se afrontar decisão deste Excelso Tribunal” (fl. 4, doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Nada há a prover quanto à solicitação do autor da petição. 



    4. Na espécie vertente, a reclamação foi julgada procedente porque, ao declarar o vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário, médico contratado como microempreendedor individual – MEI, o juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ proferiu decisão divergente da conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 (doc. 17).



    Ao reexaminar o Processo n. 0100307-67.2022.5.01.0056, por determinação deste Supremo Tribunal nesta reclamação, o juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ assentou:



    “Tendo em vista o decidido no âmbito da Reclamação Constitucional 64341/RJ, julgo improcedente o pedido de vínculo empregatício anterior, pois a contratação entre as partes ocorrera, sob a ótica dos precedentes estabelecidos nas ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625, de forma lícita. Por consequência, improcedem os pedidos de verbas trabalhistas referentes a tal período.



    SALÁRIO ‘POR FORA’ 



    Pretende o reclamante a integração do salário pago ‘por fora’ nas demais parcelas trabalhistas. 



    O autor afirmou em sua inicial que, a partir de 01/07/2017, parte dos salários sempre foram recebidos fora do contracheque, sendo pago como prestação de serviços da MEI criada pelo autor. 



    Ainda segundo o autor, percebia sendo R$ 3.359,44 pagos no contracheque e o valor de R$ 8.640,56, ‘por fora’ do contracheque a partir de 01/07 /2017. 



    Realizada audiência o preposto confessou (aos 8/9 minutos de gravação) que o autor, ao realizar consulta eletiva no hospital, recebia valor além do que constava no contracheque, emitindo nota fiscal. 



    A testemunha indicada pelo autor confirmou também que a carga de trabalho extra era paga através de nota fiscal, sem registro nos contracheques (aos 17/19 minutos de gravação). esta forma, considero verídico o pagamento de salário ‘por fora’ conforme apontado na inicial, de 01/07/2017 até o final da contratualidade.



    Assim, julgo procedente o pedido, reconhecendo que a autora percebia salário ‘por fora’ de R$ 8.640,56 a partir de 01/07/2017 até sua dispensa, que deverão integrar o cálculo do aviso prévio, férias com 1/3, 13º salário, FGTS e multa de 40%” (fls. 19-20, doc. 27).



    Essa decisão está em harmonia com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, pois o juízo reclamado julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício durante a vigência do contrato celebrado entre o reclamante e o beneficiário, médico contratado como microempreendedor individual – MEI.



    5. A alegação de Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda., de que “os valores que o Sr. Roberto alega receber ‘por fora’ são os relativos ao contrato de prestação de serviços firmado com sua pessoa jurídica, valores quitados através de notas fiscais por ele mesmo juntadas aos autos da reclamação trabalhista” (fl. 4, doc. 26), não pode ser reexaminada nesta reclamação.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Nesse julgamento, assentou-se que o vínculo de emprego celetista não foi tida pelo legislador brasileiro como a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    No novo julgamento realizado, o juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra, nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso, nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. ‘PEJOTIZAÇÃO’. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 55.806-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    6. Os objetivos da reclamação são a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio, para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora